Tribunal: TJSP
Processo: 2265627-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. Determinação da produção de prova pericial, conforme requerida pela parte. O magistrado, como destinatário da prova, detém a faculdade de determinar a produção das provas necessárias a formar o seu convencimento, Hipótese em que se verifica o exercício regular

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. Determinação da produção de prova pericial, conforme requerida pela parte. O magistrado, como destinatário da prova, detém a faculdade de determinar a produção das provas necessárias a formar o seu convencimento, Hipótese em que se verifica o exercício regular do poder instrutório do Juiz. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000129223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2265627-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PAULO EDUARDO
RIBEIRO DOS SANTOS NOVAES, são agravados ARQUIBALDO DA SILVA BENJAMIN JUNIOR,
CARLOS EDUARDO DA SILVA e MARIA SALVADORA DA SILVA BENJAMIN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.599 - Agravo de Instrumento no 2265627-69.2019.8.26.0000 - Santos - HEL
2/5
Voto no 17.599
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2265627-69.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Eduardo Ribeiro dos Santos Novaes
Agravados: Arquibaldo da Silva Benjamim Júnior e outro
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Márcio Kammer de Lima
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO
MÉDICO.
PROCESSO
CIVIL.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
Determinação da produção de prova pericial, conforme requerida
pela parte. O magistrado, como destinatário da prova, detém a
faculdade de determinar a produção das provas necessárias a
formar o seu convencimento, Hipótese em que se verifica o
exercício regular do poder instrutório do Juiz. Decisão mantida.
Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum no 0001516-04.2012.8.26.0562,
interposto contra a r. decisão de fls. 113/114, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Santos, que determinou a realização da
perícia.
O particular interpôs recurso de agravo de instrumento
sustentando, em síntese, que não há necessidade de perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.599 - Agravo de Instrumento no 2265627-69.2019.8.26.0000 - Santos - HEL
3/5
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
119/120).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 126/130).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A controvérsia do presente recurso cinge-se na
necessidade de produção de prova pericial, porquanto supostamente presentes
todos os elementos a dirimir a controvérsia a cerca da caracterização de dano
moral em razão de erro médico.
Primeiramente, é importante delinear que a finalidade
da prova é formar a convicção do magistrado, seu principal destinatário, a fim de
possibilitar o julgamento da causa.
Assim, a determinação de produção de prova pericial se
mostra adequada e razoável, dentro dos poderes instrutórios conferidos ao
magistrado, para se aferir se houve, de fato, erro médico.
Neste sentido, temos o posicionamento pacífico deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.599 - Agravo de Instrumento no 2265627-69.2019.8.26.0000 - Santos - HEL
4/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. Determinação "ex officio" para produção de prova
pericial. Critério do juiz. Prevalência do princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado. PRELIMINAR
AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n°
2156065-67.2015.8.26.0000,
São
Paulo,
Rel.
Des.
Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2015).
Agravo de Instrumento
produção de prova pericial contábil-
economica determinada de oficio admissibilidade aplicação do
art. 130 do CPC o juiz é o principal destinatário da prova - a
finalidade da prova é formar a convicção do juiz, razão pela qual se
ele considera necessário que seja realizada prova. (Agravo de
Instrumento n° 2182974-49.2015.8.26.0000, São Paulo, Rel. Des.
Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2015).

Além disso, não há que se falar em prejuízo na
determinação da prova pericial.
Assim, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser
integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.599 - Agravo de Instrumento no 2265627-69.2019.8.26.0000 - Santos - HEL
5/5
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator